Tribunal: TJDFT
Processo: 0705368-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705368-11.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANUELA CRISTINA SILVA AGRAVADO: ESPÓLIO DE OSMAR FERREIRA VALADARES, A. C. Q. V. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MANUELA CRISTINA SILVA contra a seguinte decisão proferida no INVENTÁRIO de Osmar Ferreira Valadares: “Pretende a inventariante autorização judicial para venda do imóvel situado na SHA, conjunto 06, Chácara 23, Casa 11, Setor Habitacional Arniqueiras, sob a alegação de que se encontra em dificuldades para mantêlo. Aduz que com o intuito de preservar o patrimônio do espólio, o imóvel deve ser vendido, e com isso promover a quitação do lote junto a Terracap no valor atual de R$ 239.173,69, depositando-se o saldo remanescente em conta judicial vinculada aos presentes autos. Instados, o Ministério Pública e a Curadoria Especial se manifestaram pelo indeferimento do pedido (ids 109817806 e 1131322094). Pois bem. A despeito de ser possível a alienação de bens no curso do inventário, cumpre destacar que o processo encontra-se suspenso até decisão definitiva nos autos da ação de união estável post mortem no 0713540- 13.2021.8.07.0020, em trâmite na 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, proposta pela inventariante em face dos herdeiros do falecido. Desse modo, durante o período de suspensão do processo, não convém adotar medidas que impliquem alterações no patrimônio objeto da partilha. Indefiro, por ora, o pedido até o desfecho do aludido processo de reconhecimento de União estável pos mortem.” A Agravante sustenta que a demora na venda do imóvel pode comprometer as reservas financeiras e prejudicar todos os herdeiros. Salienta que a alienação do bem não implicará alteração no patrimônio inventariado, uma vez que o valor correspondente será depositado em conta judicial. Acrescenta que a venda do imóvel, avaliado em R$ 1.260.000,00, é medida necessária para sua regularização junto à Terracap. Requer o provimento do recurso para que seja autorizada a imediata venda do imóvel, com a expedição do respectivo alvará judicial. Preparo recolhido (IDs 32902521 e 32902522). Em contrarrazões, o Agravado argumenta que a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 35402078). É o relatório. Decido. Do exposto, verifica-se que o douto magistrado deixou de adentrar ao mérito e indeferiu o pedido de alienação do imóvel “até o desfecho do aludido processo de reconhecimento de União estável pos mortem.” Consulta aos autos de origem demonstra que foi proferida sentença na ação de reconhecimento de união estável post mortem, cujo trânsito em julgado se operou em 07/12/2022 (ID 145243861). Ademais, constata-se que o processo de inventário retomou seu regular andamento, inclusive com a renovação do pedido de venda do imóvel (ID 158812995), tendo o juiz determinado a intimação dos herdeiros para se manifestarem antes de proferir nova decisão (IDs 167750604 e 168725455), nos termos do artigo 619 do Código de Processo Civil. É de se reconhecer, portanto, a perda superveniente do objeto do presente recurso, uma vez que, superada a condição suspensiva e renovado o pedido de alienação na origem, não mais subsistem os motivos que ensejaram a interposição do agravo de instrumento. Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Brasília/DF, 17 de novembro de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator